Tribunal: TJSP
Processo: 1502977-56.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Roubos majorados pelo concurso de agentes em concurso formal e continuidade delitiva. Artigo 157, §2o, II, CP, por três vezes, em concurso formal, e artigo 157, §2o, II do CP em continuidade delitiva. Materialidade e autoria demonstradas pela prisão em flagrante, depoimento das vítimas, reconhecimento, declarações do policial e confissão do acusado. Inconformismo restrito ao concurso de delitos e

Ementa:
Roubos majorados pelo concurso de agentes em concurso formal e continuidade delitiva. Artigo 157, §2o, II, CP, por três vezes, em concurso formal, e artigo 157, §2o, II do CP em continuidade delitiva. Materialidade e autoria demonstradas pela prisão em flagrante, depoimento das vítimas, reconhecimento, declarações do policial e confissão do acusado. Inconformismo restrito ao concurso de delitos e dosimetria das penas. Impossibilidade do reconhecimento de crime único. Ação voltada consciente e premeditadamente contra o patrimônio de vítimas diversas. Penas bem dosadas. Cabimento do regime inicial semiaberto. Ausência de fundamento idôneo para afastar o regime intermediário ao agente primário que não empregou arma de fogo ou teve circunstâncias judicias valoradas em seu desfavor. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502977-56.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GABRIEL
BENITES NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da
pena imposta, recomendando-se a transferência do acusado para o regime ora fixado.
V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502977-56.2018.8.26.0228 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1502977-56.2018.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: GABRIEL BENITES NASCIMENTO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 38226
ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES EM
CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. Artigo 157, §2o,
II, CP, por três vezes, em concurso formal, e artigo 157, §2o, II do
CP
em
continuidade
delitiva.
Materialidade
e
autoria
demonstradas pela prisão em flagrante, depoimento das vítimas,
reconhecimento, declarações do policial e confissão do acusado.
Inconformismo restrito ao concurso de delitos e dosimetria das
penas. Impossibilidade do reconhecimento de crime único. Ação
voltada consciente e premeditadamente contra o patrimônio de
vítimas diversas. Penas bem dosadas. Cabimento do regime
inicial semiaberto. Ausência de fundamento idôneo para afastar o
regime intermediário ao agente primário que não empregou arma
de fogo ou teve circunstâncias judicias valoradas em seu desfavor.
Recurso parcialmente provido.
1. GABRIEL BENITES NASCIMENTO foi condenado pela r.
sentença de fls. 250/256, como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, inciso II, por
duas vezes, c.c art. 70, caput, e do art. 157, § 2o, inciso II, os dois delitos c.c. art. 71,
caput, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 07 (sete) anos, 03 (três)
meses e 03 (três) dias de reclusão, e mais 17 (dezessete) dias-multa, fixado o dia-
multa em seu valor unitário mínimo.
Inconformada, apela a Defensoria Pública, articulando, em síntese,
que deve ser reconhecida a prática de apenas dois crimes de roubo, afastado o
concurso formal quanto ao primeiro. Requer, ainda, a imposição de regime inicial
mais benéfico, considerada a detração (fls. 274/277).
Contrarrazoado o recurso (fls. 281/304), a douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento (fls. 313/316).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502977-56.2018.8.26.0228 -Voto no
3
2. A condenação era medida de rigor e contra ela não se volta a
defesa, porquanto bem demonstrada a autoria e materialidade delitiva, por meio
do auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/28), autos de exibição, apreensão e
entrega e (fls. 17/19), depoimento e reconhecimento realizado pelas vítimas (fls.
06/09 e mídia digital), depoimento do policial militar responsável pela prisão (fls.
03/04 e mídia digital) e confissão do réu, em juízo (mídia digital).
A respeito do concurso de delitos, inviável o reconhecimento de
crime único.
Com efeito, narraram as vítimas E.P.F.R., E.F.S. que, após saírem
da faculdade, caminhavam pela via pública, em companhia de outras três colegas,
todas do sexo feminino, quando dois agentes de moto se aproximaram e o garupa
desembarcou com arma em punho anunciando o assalto e exigindo a entrega de
seus aparelhos de telefone celular. Após a subtração dos aparelhos de três das
vítimas, o réu voltou para a garupa da moto, tampou a placa do veículo e os dois
agentes saíram em fuga. Mais tarde, no mesmo dia, foram chamadas ao Distrito
Policial e tiveram seus bens restituídos, souberam tratar-se de um simulacro de
ama de fogo, reconhecendo o roubador.
Tal como confirma o próprio acusado e foi declarado pelo policial
militar Felipe Augusto Sandro Ferraz, em juízo, foi praticado um segundo roubo,
no mesmo dia, mediante idêntico modus operandi, tendo sido GABRIEL flagrado
praticando-o, apontando a arma para uma outra vítima e subtraindo seu aparelho
celular, que não foi recuperado. O réu foi, contudo, abordado após breve
perseguição, vindo a ser encontrados em uma mochila, guardada em um baú para
transporte de pizza, os três celulares das primeiras vítimas.
Como visto, não há lastro fático para reconhecimento de crime
único contra as três primeiras vítimas, que estavam juntas antes da chegada dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502977-56.2018.8.26.0228 -Voto no
4
agentes e receberam igualmente a ordem de assalto. Não se pode presumir que os
agentes objetivavam o celular de apenas uma delas ou que não soubessem que os
bens pertenciam a pessoas distintas, pois o delito ocorreu em via pública, contra
transeuntes que foram previamente, ainda que de forma aleatória, escolhidas
pelos agentes. No mesmo sentido:
“É assente nesta Corte Superior que o roubo perpetrado contra
diversas vítimas, ainda que ocorra em um único evento, configura o concurso formal e
não o crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos” (STJ, HC
438443/SP, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgamento:
18/09/2018 ).
Tendo assim, ocorrido três delitos (subtração de diferentes
patrimônios) mediante uma única ação, resta reconhecido o concurso formal de
infrações.
Ademais, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os
roubos contras as vítimas do sexo feminino e a do sexo masculino é regra
favorável ao acusado, não merecendo, também, reforma.
A condenação resta mantida, portanto, nos termos em que
lançada.
As penas também foram favoráveis.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, sem alteração na segunda
etapa por força da Súmula no 231 do STJ.
Na terceira fase, comprovado o concurso de agentes pela prova
oral, irrepreensível a majoração no mínimo de 1/3, nos termos do §2o, II do artigo
157.
Na sequência, consideradas as causas especiais de aumento
previstas na parte geral do Código Penal, se observa que, a despeito do maior
número de infrações, as penas foram majoradas, pelo concurso formal de delitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502977-56.2018.8.26.0228 -Voto no
5
no mínimo de 1/6 de modo favorável ao acusado.
Não se pode afastar, ainda, o novo acréscimo de 1/6 motivado pela
continuidade delitiva.
Assim, as penas foram bem dosadas em 07 (sete) anos, 03 (três)
meses e 03 (três) dias de reclusão, e mais 17 (dezessete) dias-multa.
Não houve emprego de arma de fogo na prática delitiva, o réu é
primário, nenhuma circunstância judicial foi valorada em seu desfavor, motivo
pelo qual não se encontra fundamento válido para negar o regime inicial
intermediário.
A detração não altera tal conclusão, pois mesmo descontado o
tempo de prisão provisória, o quantum continua previsto no intervalo do artigo
33, §2o, 'b', do Código Penal, ou seja, com fixação do regime semiaberto.
3. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao apelo para
fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta.
Recomende-se a transferência do acusado para o regime ora
fixado.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator